Tribunal: STF
Processo: ARE 1488853
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Paulo Vieira de Souza interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos artigos 5º, LV e XXXIX, 108 e 109, todos da Constituição Federal (e-doc. 84).



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 50):



     



    “LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATIPICIDADE ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N. 12.850/13. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO INCISO VII DO ART. 1º DA LEI N. 9.613/98. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 1º NO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 



    1. Predomina o entendimento de que anteriormente à Lei n. 12.850/13, a prática do delito de “lavagem” de dinheiro fundado na participação em organização criminosa é atípica (STF, RHC n. 121.835, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.10.15; RHC n. 124.082, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.12.14; STJ, HC n. 201503011636, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.16). 



    2. Considera-se, para fins de determinar o prazo prescricional da pretensão punitiva, sua respectiva postulação deduzida pela acusação. Em consequência, inclui-se a causa de aumento pleiteada. No caso do crime de “lavagem” de dinheiro, dado que o Ministério Público Federal, à vista dos fatos descritos na denúncia, em especial a pluralidade de condutas, efetivamente requer a condenação do acusado nas penas do art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, segue-se a pretensão punitiva correspondente à pena máxima privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos. 



    3. Para pena privativa de liberdade superior a 12 (doze) anos, o art. 109, I, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de 20 (vinte) anos. Por outro lado, com a incidência da redução etária (agente maior de 70 anos ao tempo da sentença) previsto no art. 115 do Código Penal, claro está, define-se o prazo prescricional da pretensão punitiva em 10 (dez) anos. 



    4. A circunstância de haver pluralidade de condutas, além de o próprio Ministério Público Federal ter incluído, na tipificação dos fatos, o art. 71 do Código Penal, isto é, combinado a continuidade delitiva com a causa de aumento pela habitualidade, não autoriza distinguir, para cada uma dessas condutas, um prazo prescricional correspondente, mediante a aplicação analógica da Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. 



    5. Seria necessário, antes, excluir a causa de aumento mediante prolação de sentença nesse sentido (CPP, art. 383) e eventual trânsito em julgado para a acusação, estabelecendo-se a sanção penal em conformidade com o prescrito na Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal. Enquanto subsistir a pretensão punitiva que inclui em si a causa de aumento, por sua vez mediante razoável aplicabilidade ao caso concreto, não há falar em aplicação analógica do entendimento sumulado. 



    6. Malgrado ao tempo das condutas delitivas não houvesse ainda, no ordenamento positivo, o conceito de “organização criminosa”, advindo somente com a Lei n. 12.850/13, a pluralidade de condutas aponta para a forma “habitual” (redação original) “reiterada” (redação dada pela Lei n. 12.683/12). 



    7. A decisão recorrida abstraiu a causa de aumento do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 e, ao depois, deu o tratamento previsto na Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a própria denúncia tipifica os fatos com a mencionada causa de aumento mais a continuidade (CP, art. 71). Cumpre relegar a discussão acerca da incidência de ambos os acréscimos para momento oportuno (CPP, art. 383), mas sem. prejudicar a normal tramitação do processo com a extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) de parte da pretensão punitiva, cuja pena máxima é recrudescida pelo órgão de acusação. 



    8. Recurso provido em parte.”(e-doc. 50)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.(e-doc. 65)



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário - artigos 5º, LV e XXXIX, 108 e 109 - carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário, sendo certo, ainda, que que superar a conclusão adotada pela Corte de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Anota-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, “D”, 93, IX, E 105, III, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DA CORREÇÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incabível o recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Lei Maior para o exame da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo se o julgamento emanado da Corte Superior apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no permissivo constitucional, hipótese não verificada no caso concreto. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.217.953-AgR/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/9/19) (Grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente